Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725548-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. F. B. S. REQUERIDO: ANA PAULA PORFÍRIO DE SOUZA., DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 60752490 por MARIA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS em face da decisão de ID 60665577 que indeferiu a petição com pedido de antecipação de tutela de apelação, aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Reitera a explicação fática de que a embargante foi aprovada em 9o (nono) lugar em vestibular de medicina da Uniceplac e que foi indeferida sua matrícula no Ceteb para conclusão do ensino médio. Argumenta que a decisão é omissa, pois não analisou os argumentos da parte no sentido de que o Tema 1127 do Superior Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado, bem como que o IRDR 13 deste Tribunal também não, de forma que os entendimentos neles firmados ainda não se tornaram obrigatórios. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício e deferir o pedido antecipatório. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão. A decisão foi clara ao estabelecer que é ilegal autorizar uma adolescente de 17 (dezessete) anos cursar supletivo, ante a existência de lei estabelecendo que este tipo de curso é exclusivo para maiores de 18 (dezoito) anos. Transcrevo parte da fundamentação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para uma adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual da estudante ou da comprovação sobre seu desempenho escolar, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. Acrescenta-se, ainda, o fato de o Tema 1127 do STJ e o IRDR 13 do TJDFT ainda não terem aplicação obrigatória, por não terem transitado em julgado, não impede que esta relatoria siga o entendimento neles firmados. Antes, é mais um motivo para que este relator siga o entendimento dos tribunais superiores. Afinal, cumprir a jurisprudência pacificada, antes de ser um direito do magistrado de instância superior, é um dever, e como tal deve ser tratado. Assim, resta claro que inexiste qualquer omissão na decisão embargada e que a parte pretende somente rediscutira a questão, o que é absolutamente incabível. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Intime-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2024 18:40:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador